Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. DECRETO 3.365/41. TEMA 1.019 DO STJ. ART. 1.238 DO CC. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. ART. 202, VI, CC. AUSÊNCIA. LOCUPLETAMENTO. ILICITUDE. INEXISTÊNCIA.
1. A desapropriação indireta é caracterizada pela ação do Poder Público que, sem indenizar os possuidores previamente, ingressa na posse do imóvel.
2. O art. 10 do Decreto n. 3.365/41 dispõe que o prazo da prescrição da pretensão ao pleito indenizatório possui como termo inicial a data da publicação do decreto que declara o bem como de utilidade pública.
3. A jurisprudência do STJ firmada no Tema n. 1.019, sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido que o prazo prescricional da pretensão à indenização no caso de desapropriação indireta quando atribuído natureza de utilidade pública é de dez anos, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.238 do CC.
4. A existência de dois processos administrativos em que se busca a indenização de benfeitorias erigidas em imóvel desapropriado, nos quais não há o reconhecimento inequívoco ao direito pretendido, não se enquadra como hipótese de interrupção da prescrição prevista no art. 202, VI, do CC.
5. A determinação de atualização do valor objeto de pedido indenizatório na via administrativa não possui o condão de caracterizar hipótese de interrupção do prazo prescricional prevista no art. 202 do CC, especialmente se ao cabo do processo não houve o reconhecimento do direito pleiteado.
6. Não há ilicitude a ser reconhecida sob o pretexto de desídia do poder público em tramitar processos administrativos por décadas, especialmente quando os autores anuíram com o pedido de desistência da ação de desapropriação em que poderia ser reconhecido o direito ao ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no imóvel desapropriado, além de afastar a prescrição da pretensão perseguida.
7. Negou-se provimento ao recurso.